Tribunal: TJMT
Processo: 1001252-14.2020.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001252-14.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), EDER CARLOS PEREIRA SILVA - CPF: 017.013.031-24 (APELANTE), ALINE MARIA SAMPAIO DA COSTA - CPF: 044.370.351-51 (APELANTE), TERESINHA ROSANI MARIA - CPF: 913.716.511-91 (APELANTE), AILTON RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 531.576.801-53 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE CUIABÁ (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES- DERRFVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS - DERF (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS - DERF (APELANTE), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA (APELADO), JULIO DAMIAO SANTOS DA SILVA ALMEIDA - CPF: 071.870.821-00 (APELADO), PEDRO AUGUSTO PASINI DE ALCANTARA - CPF: 070.787.529-37 (ADVOGADO), PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA - CPF: 714.170.051-06 (APELADO), AILTON RODRIGUES SAMPAIO - CPF: 531.576.801-53 (VÍTIMA), ALINE MARIA SAMPAIO DA COSTA - CPF: 044.370.351-51 (VÍTIMA), TERESINHA ROSANI MARIA - CPF: 913.716.511-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. TEMA 1.258/STJ. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que absolveu os apelados da imputação do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, por insuficiência de provas, bem como declarou extinta a punibilidade quanto ao delito do art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, em razão da prescrição da pretensão punitiva em
abstrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para comprovar, de forma segura, a autoria delitiva atribuída aos apelados e, (
i
i
)
estabelecer se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado pelas vítimas possui validade jurídica e força probatória apta a embasar decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito
se
encontra comprovada por boletim de ocorrência e demais registros formais, contudo a autoria não se mostra demonstrada de maneira segura e isenta de dúvidas.

O reconhecimento dos
réus
foi realizado sem observância do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o que compromete a confiabilidade do ato e inviabiliza sua utilização como prova válida de autoria.

A alegação de conhecimento prévio da vítima em relação a um dos
réus se
revel
a
imprecisa e fundada em mera impressão subjetiva, insuficiente para dispensar o rito legal do reconhecimento formal.

A identificação realizada a partir de fotografias obtidas em redes sociais configura procedimento sugestivo, equiparável ao
show-
up
,
com elevado risco de indução e formação de falsas memórias.

A posterior confirmação do reconhecimento em juízo não tem o condão de sanar o vício originário, por se tratar de prova irrepetível já contaminada pela exposição prévia às imagens dos suspeitos.

A exibição de bens supostamente subtraídos em redes sociais, sem apreensão, perícia ou outros elementos autônomos de corroboração, não é suficiente para vincular os réus ao crime.

Inexistem provas independentes, como apreensão dos objetos, registros de câmeras, impressões digitais ou outros dados objetivos capazes de confirmar a autoria delitiva.

Diante da dúvida razoável quanto à autoria, impõe-se a manutenção da absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP é inválido e não pode fundamentar decreto condenatório, ainda que confirmado em juízo. 2. O reconhecimento por meio de fotografias isoladas obtidas em redes sociais possui baixa confiabilidade epistêmica e exige corroboração por provas autônomas e independentes. 3. Na ausência de prova segura de autoria, deve ser mantida a sentença absolutória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.”

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001252-14.2020.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JULIO DAMIAO SANTOS DA SILVA ALMEIDA, PATRICK VINICIUS SOARES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINIST
ÉRIO PÚB
LICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal d
a Comarca de

Cuiabá
/MT que, nos autos da ação penal, absolveu
Patrick Vinicius Soares da Silva e
Júlio
Damiao Santos da Silva Almeida
do crime previsto no art
.

157, § 2º, incisos II e VII, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal
, por insuficiência de provas
, bem como julgou extinta a punibilidade dos réus quanto ao crime
tipificado
no art.
244-B da Lei
nº
8.069/90
,
em razão
da prescrição da pretensão punitiva em abstrato

(ID

326433553
).

O
Parquet
sustenta que
: 1)

o conjunto probatório seria suficiente para embasar a condenação

e, 2) o
reconhecimento pessoal realizado nos autos seria válido.

Requer o provimento do recurso para que o
s
apelado
s
seja
m
condenado
s

nos termos da peça acusatória
(ID
326433560
).

Em contrarrazões,
a Defesa de ambos os apelados pugnou
pelo desprovimento do recurso ministerial, sustentando a manutenção da sentença absolutória
,
além do
prequestionamento da matéria
(ID

326433564
e 326433565)
.

Nessa instância superior, a i.
1
ª Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo
des
provimento
do apelo
, na lavra do
Ilustre Procurador de Justiça
Exmo. Sr. Dr.
Jorge da Costa Lana
(
ID
344227384).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Consta no presente inquérito policial que, no dia 29 de abril de 2020, por volta das 20h00min, as vítimas Aline Maria Sampaio, Ailton Rodrigues Sampaio e Terezinha Rosani Maria, estavam em sua residência, localizada na Rua Dez, nº 08, quadra 37, bairro Distrito Industrial, nesta capital, quando os denunciados JÚLIO DAMIÃO SANTOS DA SILVA ALMEIDA e PATRICK VINÍCIUS SOARES DA SILVA, juntamente com o adolescente L. G. da S. A. (17 anos de idade), em liame subjetivo e com divisão de tarefas, lhes surpreenderam no momento em que estavam no quintal da casa anunciando o assalto e, mediante grave ameaça fazendo uso de armas de fogo e um pedaço de pau, renderam as vítimas.

Em seguida, os denunciados, restringindo a liberdade, prenderam as vítimas em um dos quartos da casa, amarrando a vítima Ailton e, logo após já começaram a recolher objetos, subtraindo para si: 01 (um) aparelho celular Samsung J5 Pro, 01 (um) aparelho celular Samsung J6, 01 (um) aparelho celular Samsung J4, 01 (um) relógio, diversas joias, 01 (um) par de tênis da marca Caterpillar e 01 (um) par de meias brancas, estando, todos os objetos avaliados em torno de R$ 3.010,00 (três mil e dez reais).

Porém, durante a conduta delitiva, a vítima Aline Maria conseguiu mandar mensagem via WhatsApp no grupo do condomínio informando a ocorrência do roubo, oportunidade em que o segurança do residencial se deslocou até o local dos fatos e, quando os denunciados perceberam, para assegurar a fuga, pegaram a vítima Aline Maria e apontaram uma arma de fogo em sua cabeça se deslocando para frente da residência.

Contudo, ao notar que o segurança estava se aproximando e temendo pela sua integridade, a vítima conseguiu convencer os denunciados que fugissem pelos fundos, os quais, imediatamente assim fizeram.

Além disso, os denunciados JÚLIO DAMIÃO e PATRICK VINÍCIUS corromperam o adolescente L. G. da S. A., de 17 anos de idade, para com eles praticar o crime em questão.

Em face do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso DENUNCIA JÚLIO DAMIÃO SANTOS DA SILVA ALMEIDA e PATRICK VINÍCIUS SOARES DA SILVA, como incursos no artigo 157, §2º, incisos II (concurso de pessoas), V (restrição de liberdade) e VII (arma branca), e §2º-A, inciso I (arma de fogo), do Código Penal, com implicações na Lei nº 8.072/1990, e artigo 244- B da Lei 8.069/1990.”

(ID
326433375).

O juízo singular julgou improcedente a denúncia e absolveu Patrick Vinicius Soares da Silva e Júlio Damiao Santos da Silva Almeida do crime
descrito na peça acusatória
, por insuficiência de provas, bem como julgou extinta a punibilidade dos réus quanto ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90 do Estatuto da Criança e do Adolescente, em razão da prescrição da pretensão punitiva em abstrato, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Irresignado, o órgão ministerial
requer a
condenação dos apelados, ao argumento de que haveria nos autos provas suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, sustentando, ainda, a validade do reconhecimento realizado pelas vítimas.

Pois bem.

In
casu
,
a materialidade delitiva se encontra devidamente comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2019.233181.

Todavia, a autoria não se encontra demonstrada de maneira segura e indene de dúvidas, sobretudo diante da fragilidade do reconhecimento realizado, o qual não observou as garantias mínimas exigidas pelo art. 226 do Código de Processo Penal, em consonância com a orientação recentemente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.258, firmado em
30.6.2025
.

Com efeito, embora o Ministério Público sustente que a identificação de Patrick seria clara em razão de suposto conhecimento prévio da vítima Aline, verifica-se que tal alegação não ultrapassa o campo de uma percepção subjetiva e imprecisa, pois, em juízo, a própria vítima declarou que

“participava de um projeto social da igreja, então eu já tive a impressão de que eu conhecia um deles”
(ID 326433552 – mídia).

Diante disso
, a utilização expressa do termo “impressão” pela própria vítima evidencia que o reconhecimento não se deu de forma clara e segura, mas a partir de uma lembrança difusa e incerta, insuficiente para
caracterizar familiaridade prévia robusta e, por conseguinte, para autorizar a dispensa do procedimento formal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, o qual se mostra imprescindível justamente em hipóteses de reconhecimento fundado em memória fragmentada.

Outrossim, o fato de a vítima ter necessitado realizar buscas em redes sociais para confirmar quem seria a pessoa supostamente reconhecida demonstra, de forma inequívoca, que não havia conhecimento prévio seguro, mas apenas uma associação posterior construída a partir de estímulos externos, potencializando o risco de falsas memórias.

De igual modo, não prospera a tese ministerial de que o reconhecimento teria ocorrido no contexto de uma suposta “investigação espontânea” conduzida pela própria vítima, porquanto a identificação realizada por meio de fotografias isoladas obtidas em redes sociais configura procedimento altamente sugestivo, equiparável ao chamado
show-
up
, incompatível com as cautelas exigidas pela jurisprudência para a formação de prova válida de autoria.

A propósito:

“(...) No caso, o reconhecimento fotográfico foi realizado na fase inquisitorial por meio da técnica show
up
- que consiste em exibir apenas o suspeito ou a sua fotografia -, deixando-se de seguir minimamente procedimento previsto no art. 226 do CPP. Forçoso reconhecer, portanto, que o conjunto probatório é evidentemente frágil e insuficiente para manter a condenação, ante a ausência de outras provas independentes aptas a corroborar a versão de que o acusado teria praticado o delito.”
(STJ -
AgRg
no REsp 2108339/RS – Relator Min.
Antonio
Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 22.4.2024).

Assim, a ausência de controle formal do ato e de alinhamento de pessoas semelhantes induz a vítima à confirmação de sua suspeita inicial ao visualizar uma única imagem previamente selecionada, comprometendo a confiabilidade do reconhecimento
e
retirando seu
valor probatório autônomo, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 712.781/RJ – Rel
ator
Min. Rogerio
Schietti
Cruz – Sexta Turma – 22.3.2022).

No que se refere ao argumento de que Patrick teria ostentado, em redes sociais bens descritos como personalíssimos pelas vítimas,
nota-se
que tal circunstância, isoladamente considerada, não se mostra apta a sustentar um decreto condenatório, sobretudo porque os réus negaram a posse dos objetos subtraídos e apresentaram versões plausíveis acerca da origem dos bens exibidos.

Nesse sentido, ao ser questionado em juízo sobre as fotografias em que aparecia utilizando um relógio e uma aliança, o réu Patrick afirmou que os bens lhe pertenciam, declarando que
“esse relógio eu comprei, essa aliança foi minha namorada que me deu”,
acrescentando que o adquiriu
“na feira do P90 mesmo”,
pelo valor de 75 (setenta e cinco) reais, razão pela qual não possuía nota fiscal, e ressaltando que a aliança por ele utilizada possuía gravação com o nome “Maria”, ao passo que a subtraída, conforme os autos, não apresentava qualquer gravação, afastando-se a identidade entre os objetos (ID 326433552 – mídia).

De igual forma, o réu Júlio, ao ser indagado sobre as imagens em que aparecia utilizando um relógio supostamente pertencente a uma das vítimas, negou a imputação, afirmando que sempre teve o hábito de usar relógios e ressaltando não haver qualquer elemento que permitisse afirmar que o objeto exibido fosse o mesmo subtraído no delito.

Além disso, inexistiu qualquer apreensão dos referidos objetos ou submissão a exame pericial, de modo que o reconhecimento dos bens se limitou à visualização de imagens digitais, novamente desprovidas de confirmação por outros meios probatórios independentes.

Nesse ponto, impõe-se observar que o reconhecimento de pessoas ou objetos deve guardar necessária congruência com o conjunto probatório, o que não se verifica na hipótese, na qual a imputação permaneceu fundada exclusivamente em percepções visuais extraídas de redes sociais.

Quanto
à ratificação do reconhecimento em juízo, cumpre salientar que tal confirmação não tem o condão de sanar o vício originário, porquanto o reconhecimento constitui prova essencialmente irrepetível e, no caso concreto, restou inevitavelmente contaminado pela prévia exposição da vítima às imagens dos acusados logo após o fato delituoso.

Embora seja inegável o sofrimento psicológico experimentado pelas vítimas, tal como destacado pelo Ministério Público,
sua palavra deve estar amparada por elementos probatórios idôneos, sendo inadmissível a mitigação do
standard
probatório pela mera ausência de provas autônomas de corroboração.

Nesse sentido, é o entendimento
recente
do c. STJ:

“
O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.”
(STJ -
AgRg
no HC 863699/RS
– R
elator Min. Rogerio
Schietti
Cruz - Sexta
Turma –
17.12.2025).

Em conformidade, assentou est
a c. Câmara
:

“1. O encaminhamento de fotos do agente em tempo real para reconhecimento informal da vítima, sem observância das formalidades do art. 226 do CPP, acarreta nulidade da prova e inviabiliza sua utilização para fins condenatórios. 2. O reconhecimento fotográfico viciado contamina a memória do reconhecedor, impedindo validação posterior, ainda que formal. 3. A ausência de provas autônomas e a inexistência de depoimento judicializado da vítima impedem a formação de juízo condenatório seguro. 4. Em caso de dúvida razoável sobre a autoria, deve ser aplicada a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.”
(TJMT – AP N.U 1007492-29.2023.8.11.0037 - Relator Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 21.
10
.2025).

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que
é desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, integrando-os à fundamentação do voto

(TJMT - N.U
1008885-48.2024.8.11.0006
–
Relator Des.
Gilberto
Giraldelli
-
Terceira
Câmara Criminal –
21.1.2026
).

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame, mas, no mérito,
RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO,
mantendo

incólume
a
sentença absolutória, em
consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026